Tribunal: STF
Processo: ARE 1348358
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto Por Heitor Monteiro contra decisão proferida pelo 2º Vice – Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicável, no caso em exame, os enunciados n.s 282 e 279 da Súmula do Supremo. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESO ALGEMADO DURANTE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ATO REALIZADO PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DO ENCARCERADO E OUTRAS PESSOAS QUE TRANSITAVAM PELO LOCAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    "O preso, a partir da sua prisão ou detenção é submetido à guarda, vigilância e responsabilidade da autoridade policial, ou da administração penitenciária, que assume o dever de guarda e vigilância e se obriga a tomar medidas tendentes à preservação da integridade física daquele [...]" (TJSC, Apelação Cível n. 0000936-40.2011.8.24.0052, de Porto Uniao, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 23-05-2017). 



    O recorrente aponta violação aos arts. 5º, V, X e LVII, e 37, caput e § 6º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a responsabilidade objetiva do Estado por danos morais em virtude de alegado tratamento ilícito e desproporcional quando do uso de algemas sem qualquer justificativa, e ademais o recorrente se encontrava acompanhado de dois agentes penitenciários, estando assegurada a integridade física própria e de terceiros. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado estadual se baseou nos elementos fático-probatórios constante dos autos para confirmar a sentença e aferir que, no caso concreto, se afigura justificada a utilização de algemas, pelo Estado, durante o período de internação hospitalar do ora recorrente.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor:



    É evidente que se afigura justificada a utilização de algemas, pelo Estado, durante o período de internação hospitalar do ora recorrente. 



    Inclusive porque, foram usadas como forma de garantir não só a segurança do preso, mas a de outros pacientes, familiares, agentes públicos e demais indivíduos que estavam em trânsito no nosocômio. 



    Consoante ficou demonstrado, através da prova testemunhal, que eu transcrevo da sentença (fl. 223): 



    Além disso, o testemunho da médica Alda Dagmar Ribeiro da Silva Lima confirmou que o autor recebeu todo o atendimento e cuidados necessários ao seu tratamento, não tendo restado, em nenhum momento, desamparado, tanto que, nos casos necessários, os agentes penitenciários retiravam as algemas para o melhor atendimento do paciente. 



    Ressalta-se que há necessidade de permanecer sempre algemado durante a internação, uma vez que há grande circulação de pessoas, bem como grande quantidade de instrumentos hospitalares que podem ser capazes de causar ferimentos em si ou outros. 



    Tal exame, portanto, é inviável em sede extraordinária, a teor do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.178.651, ministra Cármen Lúcia; AI 842.438-AgR, ministra Carmem Lúcia: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. responsabilidade civil do Estado. Uso de algemas. Dano moral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não foi demonstrada a existência de dano moral indenizável. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido 



    (ARE 919.159-AgR, ministro Dias Toffoli)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUÇÃO COERCITIVA À DELEGACIA DE POLÍCIA. USO DE ALGEMAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    ( ARE 1.122.087, ministro Luiz Fux)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26.3.2019.



    Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator